Tribunal: TJPA
Processo: 0002146-12.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002146-12.2019.8.14.0057

APELANTE: WESLEY DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO E CORRUÇÃO DE MENORES – MÉRITO -
1)
PLEITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos pelos depoimento da vítima e dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, réu confesso, tendo sido evidenciado que o recorrente, portando uma arma de fogo e na companhia de uma menor de idade, com exercício de grave ameaça, subtraiu o pertence da vítima.

2)

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROVIMENTO – Efetiva inversão da posse da coisa subtraída ainda que por breve espaço de tempo. Inteligência da Súmula nº.: 582 do STJ.

3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157 do CPB, de conteúdo cogente. Precedentes jurisprudenciais.

5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por WESLEY DE LIMA inconformados com a sentença (
fls. 76/84 – ID 4234335
) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I do CPB e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais (
fls. 103/107 – ID 4234338
), pugnou o apelante genericamente por sua absolvição, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de roubo majorado para sua modalidade tentada, além do afastamento integral da pena de multa em razão da incapacidade financeira do réu.

Em contrarrazões (
fls. 115/120 – ID 4234338
), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Instância Superior pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 129/132 – ID 4234339
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na manhã do dia 12.05.2019, por volta das 9h00min, a adolescente Rayssa Cristina Nascimento Farias, em sua motocicleta, estava saindo de sua residência com o intuito de ir ao comércio para fins de aquisição de alimentos, quando, repentinamente, em uma outra motocicleta, surgiram o denunciado e a adolescente Vanessa Teixeira Almeida.

A adolescente dirigia a motocicleta e o denunciado ocupava a garupa do veículo.

Portando uma arma de fogo, WESLEY DE LIMA, desceu da motocicleta, abordou e ameaçou a adolescente Rayssa e, em seguida, subtraiu o seu aparelho de telefone celular.

Após a consumação do ilícito penal, o casal empreendeu fuga. Tendo o tio da vítima acionado à polícia.

Durante a fuga houve perseguição e a polícia conseguiu alcançar e efetuar a prisão do demandado e a apreensão da adolescente, bem como da arma de fogo e do aparelho de telefone celular da vítima.

O denunciado e a adolescente são oriundos do município de São Miguel do Guamá, e a menor é prima da companheira do demandado.

A vítima realizou o reconhecimento do casal e recebeu o seu telefone celular. Inquirida na Promotoria de Justiça, a adolescente Vanessa Teixeira Almeida, confirmou ter praticado a conduta na companhia de Wesley de Lima.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB) c/c o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignado com a sentença condenatória, pugna o recorrente de forma genérica por sua absolvição, demandando, alternativamente pela desclassificação do crime roubo majorado para sua modalidade tentada, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição da pena descrita no art. 14, inciso II do CPB, argumentando para tanto que o delito não se consumou, tendo a vítima recuperado seu pertence logo em seguida.

Razão não assiste ao apelante.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao recorrente foram satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e a apreensão da menor que foi sua comparsa, ainda na posse da
res furtiva
, não merecendo prosperar os pleito absolutório, e tampouco o de desclassificação do crime de roubo majorado para sua modalidade tentada, senão vejamos:

Acerca do fato delituoso, em audiência realizada em 15/10/2019 (
fl. 55 – ID 4234333
), a vítima Rayssa Cristina Farias declarou perante o juízo que:

“(...) os fatos da denúncia são verdadeiros; Que os fatos ocorreram nos termos da denúncia; Que o acusado fez menção de pegar uma arma, mas a vítima não viu a arma: Que o celular da vítima foi devolvido; Que o acusado estava na companhia de uma menor; Que não sabe a respeito da prisão do acusado; Que na delegacia viu de longe o acusado; Que na delegacia identificou o acusado como sendo autor do roubo; Que o tio da vítima acionou a polícia; Que os fatos aconteceram de dia; Inquirida pela Defesa respondeu que; Que não fez o reconhecimento formal do acusado na delegacia, mas que viu o acusado chegando na delegacia; Que no momento em que estava prestando depoimento o acusado chegou na delegacia preso; (...)”

Ao seu turno, o policial militar Idoeni Siqueira Tavares, que participou da prisão em flagrante do acusado, declarou perante o juízo (
fl. 57 – ID 4234333
) que:

“(...) participou das diligências para prender o acusado: Que foi acionado pela vítima que o informou que o assaltante estava fugindo pela rua do hospital; Que quando foram em direção à rua do hospital, o acusado dobrou em outra rua, próximo ao clube; Que conseguiram prender o acusado; Que no trajeto o acusado se livrou da arma e do celular; Que o acusado estava com uma menor; Que primeiro foi encontrado o celular da vítima; Que após as buscas, não se recorda se foi a arma ou o outro celular que foi encontrado; Sem perguntas pela Defesa. Inquirido pelo Juízo, respondeu que: Que olhando a arma apreendida nos autos reconhece a mesma como sendo a encontrada no dia do assalto. (...)”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Luiz Eduardo Freitas, que também atuou na prisão em flagrante do réu, tendo informado ao juízo (
fl. 58 – ID 4234333
) que:

“(...) os acusados estavam em uma moto Pop, na rua do hospital; Que conseguiram abordar os acusados e os encaminharam à delegacia; Que a moça que eslava com o acusado jogou o celular da vítima e depois mostrou onde tinha jogado aos policiais; Que a arma encontraram próxima do hospital; Que não conhecia o acusado. (...)”

Por sua vez, ainda na mesma audiência, o acusado WESLEY DE LIMA, confessou a prática delitiva em juízo (
fls. 59/60 – ID 4234333)
, narrando que:

“(...) Que confirma os fatos narrados na denúncia; Que estava desempregado há quatro meses; Que conheceu a companheira de assalto aqui em Santa Maria; Que a moça o chamou para praticar o assalto; Que o produto do roubo ia ser vendido; Que o seu irmão se encontra doente e bateu o desespero; Que se encontra preso por este processo há cinco meses; Que não ameaçou e nem bateu na vítima; Que na ocasião fez menção de pegar o revolver, mas não o pegou, e que o revolver estava em sua cintura. As perguntas da acusação respondeu: que a adolescente é parente da namorada de seu primo; Que a moto era de um rapaz que tinha relacionamento com a adolescente; Que iria repartir o dinheiro da venda do celular com a adolescente. (...)”

Com efeito, as provas produzidas no curso da instrução são contundentes a demonstração da autoria e materialidade delitiva, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, o qual, inclusive, confessou do ilícito em juízo, sendo, portanto, insubsistente o pleito absolutório ora formulado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA.
ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Demais disso, o pleito formulado de desclassificação do crime de roubo qualificado para sua modalidade tentada, ao argumento de que o pertence da vítima foi integralmente devolvido em curto espaço de tempo também não merece amparo, uma vez que a consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo e que a coisa roubada seja posteriormente restituída, conforme efetivamente ocorreu no caso
sub examine
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de Recursos Repetitivos, assim definiu,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da
res furtiva
, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0); RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Julgado em: 09/11/2015)

Tal entendimento é, inclusive, matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Sumula nº.: 582 com a seguinte redação: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito do apelante mas também, através do reconhecimento deste pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do acusado, réu confesso, demonstrando que foi ele, juntamente com a menor que participou do cometimento do ilícito, o autor do roubo majorado consumado pelo qual foi condenado, não havendo razões para o provimento do pleito desclassificatório ora formulado
.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Outrossim, não merece guarida o pedido de afastamento integral da pena pecuniária fixada pelo juízo sentenciante, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e
, in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito roubo majorado, cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros dos condenados, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA DE
MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples quando o acervo probatório demonstra a ameaça, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a detenção do bem e a impunidade do crime, nos termos do art. 157, § 1º, CP. II - Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos. III
- Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
IV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. V - Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1355745, 07006336320218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/09/2022